Tribunal: TJDFT
Processo: 0716337-88.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ESCALADA. INVIABILIDADE. PERÍCIA DISPENSÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de perícia para caracterizar a qualificadora de escalada não implica, necessariamente, no seu afastamento, sobretudo quando há outros elementos que demonstram esforço ou habilidade incomum do agente.
2. Correta a aplicação da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, II, do CP quando a prova oral e a confissão do réu demonstram que o acusado transpôs o muro da residência furtada, utilizando-se de escada.
3. Recurso desprovido.